Tribunal: TJES
Processo: 5010021-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010021-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RDG ACOS DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300, CPC – UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO – CONSTRUÇÃO DO POÇO PELA ACIONISTA DA AGRAVANTE – AUTORIZAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO VIZINHO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Na espécie, presente o requisito da probabilidade do direito, visto que há fortes indícios de que foi a agravante, por meio de sua acionista Campo Participações Imobiliárias S/A, que custeou, em 2017, a construção do poço artesiano situado na propriedade vizinha, pertencente ao condomínio agravado, inclusive com a expressa autorização dele, nos termos da assembleia condominial.

3.
Presente, ainda, o perigo de dano à agravante decorrente da supressão do abastecimento da água subterrânea do poço artesiano do agravado.

4.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RDG AÇOS DO BRASIL S/A
contra a r. decisão de id. 28381800, integrada pela decisão de id. 29876405,proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravante nos autos de n. 5017203-38.2023.8.08.0048, movido em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA BELA.

A agravante pretendia, liminarmente, que o agravado retornasse com o abastecimento de água do poço localizado na vaga n. 241 ou, não estando o poço em pleno funcionamento, que autorizasse a entrada no condomínio de uma equipe profissional, a ser contratada e custeada pela agravante, para que verifique se há algum impedimento técnico, a fim de que seja sanado o motivo pelo qual o abastecimento de água para a agravante foi interrompido, aplicando-se a pena de multa diária no caso de descumprimento. Em suma, entendeu o d. Juízo de origem que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Em suas razões recursais, a agravante defende que: (i) utilizou o primeiro poço artesiano construído no terreno vizinho a partir de 2003; (ii) construiu o segundo poço artesiano, mediante autorização da assembleia do condomínio, em 2017; (iii) a utilização do poço se dá com as devidas autorizações dos órgãos públicos pertinentes; (iv) utiliza mais de vinte mil litros de água por dia para alimentar o seu sistema de irrigação, de forma que utilizar a água da Cesan seria inapropriado; e (v) o direito à propriedade deve atender a função social, o direito à água é um direito de vizinhança, e a água é um bem público (id. 5872721).

Em decisão de id. 5915984, deferi a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 6372794 pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno apresentado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA BELA
em id. 6378338 contra a decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela recursal.

Apresentadas contrarrazões ao agravo interno em id. 6656670.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou não ser hipótese de sua intervenção (id. 6455676).

Os autos foram remetidos ao NUPEMEC, porém não houve êxito na tentativa de autocomposição.

É o relatório.

Cabível sustentação oral na hipótese (art. 937, VIII, CPC).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010021-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RDG AÇOS DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA BELA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RDG AÇOS DO BRASIL S/A
contra a r. decisão de id. 28381800, integrada pela decisão de id. 29876405,proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que indeferiu a liminar pleiteada pela ora agravante nos autos da
tutela provisória de urgência em caráter antecedente
de n. 5017203-38.2023.8.08.0048, movido em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA BELA.

A agravante pretendia, liminarmente, que o agravado retornasse com o abastecimento de água do poço localizado na vaga n. 241 ou, não estando o poço em pleno funcionamento, que autorizasse a entrada no condomínio de uma equipe profissional, a ser contratada e custeada pela agravante, para que verifique se há algum impedimento técnico, a fim de que seja sanado o motivo pelo qual o abastecimento de água para a agravante foi interrompido, aplicando-se a pena de multa diária no caso de descumprimento. Em suma, entendeu o d. Juízo de origem que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito
.

Em suas razões recursais, a agravante defende que: (i) utilizou o primeiro poço artesiano construído no terreno vizinho a partir de 2003; (ii) construiu o segundo poço artesiano, mediante autorização da assembleia do condomínio, em 2017; (iii) a utilização do poço se dá com as devidas autorizações dos órgãos públicos pertinentes; (iv) utiliza mais de vinte mil litros de água por dia para alimentar o seu sistema de irrigação, de forma que utilizar a água da Cesan seria inapropriado; e (v) o direito à propriedade deve atender a função social, o direito à água é um direito de vizinhança, e a água é um bem público (id. 5872721).

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça
“já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Após analisar detidamente os documentos juntados aos autos, em nova análise, mantenho o entendimento externado na decisão que concedeu a antecipação de tutela.

Isto porque, verifico que há fortes indícios de que foi a Agravante, por meio de sua acionista Campo Participações Imobiliárias S/A, que custeou, em 2017, a construção do poço artesiano situado na propriedade vizinha, pertencente ao Condomínio agravado, inclusive com a expressa autorização dele, nos termos da assembleia condominial.

É o que se extrai do conjunto dos seguintes documentos: (i) ata da assembleia condominial (id. 27995977 e id. 27995978); (ii) fotos da boia instalada (id. 27995979); (iii) nota fiscal que atesta a compra da boia (id. 27995981); e (iv) diversos comprovantes de pagamento de outras despesas aparentemente relativas ao poço (id. 29395978).

Ao que tudo indica, a construção do poço objetivou o abastecimento de água da extensa propriedade da ora agravante, que conta com mais de 30.000m2 (trinta mil metros quadrados) (id. 27995975) e possui características de um imóvel rural, mesmo que seja localizado em território urbano, conforme registros fotográficos de id. 29395983 e 29395984.

Há, ainda, indícios de que a construção e a utilização do aludido poço é regular, pois consta nos autos declarações de uso de água subterrânea n. 0389/2017 e n. 0699/2021, expedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA (id. 27995976 e 29395980), bem como uma Declaração de Uso de Recursos Hídricos n. 307144, expedida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (id. 29395980).

Assim, ao menos na fase incipiente que se encontra o processo na origem, não vislumbro justa razão para impedir a agravante de utilizar o recurso hídrico proveniente do poço artesiano existente na propriedade vizinha, o qual aparenta ter construído por intermédio de sua acionista e com a autorização expressa fornecida em assembleia do próprio Condomínio agravado.

No mais, verifico a presença do perigo da demora, pois a agravante afirma que utiliza mais de 20.000L (vinte mil litros) de água diariamente e
“está sendo obrigada a contratar caminhões-pipa para suprir a falta de água para limpeza em geral, jardinagem, plantações, piscina e animais, uma vez que o uso da água da Cesan para tal finalidade é, além de custoso, contrário à preservação do meio ambiente”
(id. 5872721).

Assim, do cotejo dos elementos dos autos, mediante a cognição que esse estágio do processo comporta, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para deferir a medida liminar não concedida na origem. Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 16.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator